Tribunal: TJBA
Processo: 8062105-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062105-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADELIA DE SAO PEDRO DA SILVA e outros (19) Advogado(s): CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, VICTOR GUTENBERG NOLLA, PAULO CESAR CABRAL FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES E MARISQUEIROS. PAGAMENTO MENSAL DE SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Os agravantes, alegando serem pescadores e marisqueiros afetados por vazamento de óleo no Rio São Paulo em 08/06/2018, requerem a concessão de pensão mensal de um salário-mínimo, por 24 a 48 meses, em razão de prejuízos decorrentes do acidente ambiental. O Juízo de origem indeferiu o pedido, por ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar. O pedido de efeito suspensivo também foi indeferido. Agravo interno interposto restou prejudicado com o julgamento do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência determinando o pagamento provisório de pensão mensal aos agravantes, a título de indenização pelos supostos danos materiais decorrentes de acidente ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. A ação foi ajuizada mais de dois anos após a data do acidente ambiental, fato que fragiliza a alegação de urgência e afasta a caracterização do perigo da demora. A comprovação da atual impossibilidade de exercício da atividade pesqueira pelos agravantes não foi satisfatoriamente demonstrada nos autos, sendo necessária dilação probatória, inclusive com produção de prova técnica e testemunhal. A medida requerida – pagamento mensal de um salário-mínimo por até 48 meses – possui natureza alimentar, o que implica risco de irreversibilidade, caso a pretensão seja rejeitada ao final do processo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, inclusive em casos análogos envolvendo o mesmo acidente ambiental, é firme no sentido de indeferir medidas liminares dessa natureza por ausência dos pressupostos legais e necessidade de instrução probatória. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8057857-47.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 05.07.2024. TJBA, AI nº 8065012-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 10.05.2024. TJBA, AI nº 8051532-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.11.2023. TJBA, AI nº 8024222-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 23.11.2021. TJBA, AI nº 8025889-38.2019.8.05.0000, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 21.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento e agravo interno nº 8062105-22.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes e agravados ADELIA DE SAO PEDRO DA SILVA e outros e PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR